Tribunal: STF
Processo: HC 217683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Gonçalves Viana, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente do HC nº 748.923/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Afirmam, ainda, nulidade na prisão em flagrante, uma vez que o paciente sofreu agressões por parte dos policiais. 



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja deferida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Olindo Menezes:



    “Como se vê, consta do decreto prisional que durante patrulhamento durante a Operação Impacto, diante de fundadas suspeitas, efetuaram a abordagem do paciente, indagado pelas autoridades relatou que acompanhava outro veículo e receberia uma quantia de cerca de R$ 1.000,00. 



    Informado das características do veículo suspeito, as guarnições policiais efetuaram a abordagem e lograram êxito em apreender uma grande quantidade de drogas, qual seja, 480,55 kg de maconha. 



    Assim, no caso existe fundamentação válida, pois, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, destacando-se as circunstâncias fáticas, que "os autuados agiram com divisão de tarefas, sendo que os autuados faziam a escolta da carga, enquanto o terceiro que se evadiu, o transporte da droga apreendida, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se forem colocados em liberdade certamente voltarão a delinquir, em especial porque os demais indivíduos envolvidos na operação criminosa não foram localizados, ou seja, quem entregou a droga para o transporte no Paraná, cidade de fronteira com o Paraguai, e quem a receberia em São Paulo, de modo que se forem colocados em liberdade poderão ter que voltar à atividade criminosa para "pagar" a droga que perderam." 



    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, aliada à demonstração de vivência delitiva do acusado. 



    Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, na presença de diversas frentes de atuação, ou contatos no exterior. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 



    Havendo, ainda, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão acima referida.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente